Tribunal: TJSP
Processo: 1130695-31.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas, proposta por espólio em face de alegada companheira supérstite. Sentença da segunda fase, julgando rejeitadas as contas apresentadas pela alegada companheira supérstite e declarando saldo credor em favor do espólio-autor. Inconformismo da ré. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252, RITJSP), com observação.
1. As glosas efetuadas

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas, proposta por espólio em face de alegada companheira supérstite. Sentença da segunda fase, julgando rejeitadas as contas apresentadas pela alegada companheira supérstite e declarando saldo credor em favor do espólio-autor. Inconformismo da ré. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252, RITJSP), com observação.
1. As glosas efetuadas pela parte autora, relativamente a alguns dos dispêndios apresentados pela parte ré, foram adequadas. Ausência de demonstração documental, pela ré, de que os serviços contratados e glosados tenham sido convencionados também em vida pelo autor da herança e o beneficiado.
2. Quanto à alegação recursal de que deve ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic para a atualização do débito. Aplicação adequada de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação válida, nos termos do art. 406, CC/02 c/c art. 161, § 1o, CTN, cumulada à correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, por se tratar de débito reconhecido no âmbito judicial.
3. De ofício, faz-se observação à sentença, para que seja corrigido o valor-base a ser objeto de restituição: de R$ 680.281,84 para o correto R$ 457.057,41.
4. Recurso de apelação não provido, com observação.